Tribunal: TJMT
Processo: 0038007-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Número do Protocolo: 38007/2020
Data de Julgamento: 22-02-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR – OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – BENS DE DIFÍCIL COMERCIALIZAÇÃO E IMPENHORÁVEIS – OFENSA À ORDEM LEGAL DE NOMEAÇÃO DE BENS – RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA – ACLARATÓRIO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Ante a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja a tempestividade, uma vez interposto o Recurso de Embargos de Declaração fora do prazo legal, este fato implica seu não conhecimento, além de incabível a irresignação manifestada.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa H. Print Reprografia e Automação de Escritório Ltda., em face do acórdão assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – BENS DE DIFÍCIL COMERCIALIZAÇÃO E IMPENHORÁVEIS – OFENSA À ORDEM LEGAL DE NOMEAÇÃO DE BENS – RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.
Embora admissível a propositura da Ação Cautelar para a obtenção da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, o bem oferecido como caução deve ser idôneo e de fácil comercialização, para justificar sua aceitação por parte da Fazenda Pública.
Demais disso, a Fazenda Pública exequente poderá recusar a oferta de bem à penhora nos casos legais, como, por exemplo, a desobediência à ordem de bens penhoráveis, prevista no artigo 11 da Lei n. 6.830/1980.

A Recorrente sustentou, inicialmente, a tempestividade do Recurso, diante da suspensão dos prazos processuais, em decorrência da pandemia da Covid-19, e pelo fato de o Embargante não ter tomado conhecimento do retorno do processo da Procuradoria-Geral do Estado, de sorte que postulou a devolução do prazo recursal, ou que seja considerado o prazo para a interposição recursiva, a partir da data que realizou a carga dos autos.
Quanto ao mérito, defendeu, em síntese, que a decisão combatida é obscura, porquanto delimitou o direito debatido de forma incompleta.
Argumentou que, embora o acórdão tenha reconhecido que os bens apresentados como garantia não fossem suficientes para garantir o débito fiscal, sobre o fundamento de estes sofrerem rápida depreciação, em decorrência das inovações tecnológicas, essa análise deveria ser feita, somente, quando da apresentação da oferta dos bens, porque a ação pretendia, apenas, a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.
Afiançou que, no momento da oferta dos bens, seu valor era superior ao débito fiscal, de sorte que, diante da sua depreciação, deveria a Fazenda Pública Estadual pugnar pela complementação da garantia, ou pela sua substituição.
Afirmou que, para fins de expedição da certidão positiva com efeitos de negativa, deve ser considerada a época em que os bens foram oferecidos.
Postulou, então, o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja esclarecida a decisão combatida, notadamente, nas condições do tempo do ajuizamento da ação de piso, para a obtenção da referida certidão.
O Estado de Mato Grosso, ora Embargado, pugnou pela inadmissibilidade destes Declaratórios, em razão da sua intempestividade (fl. 493).
Presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa H. Print Reprografia e Automação de Escritório Ltda., em face da decisão proferida por esta Câmara no Recurso de Apelação n. 7098/2018, interposto pelo Estado de Mato Grosso, que, além de dar-lhe provimento, reconheceu que os bens ofertados em garantia não eram idôneos e de fácil comercialização, para justificar sua aceitação por parte da Fazenda Pública.
Verifico, desde logo, que o presente Recurso não atende a um pressuposto extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
De fato, embora o Embargante pretenda a devolução do prazo recursal, ou o reconhecimento de o Recurso ter sido aviado tempestivamente, constata-se que os presentes Embargos foram interpostos fora do prazo legal de 05 (cinco) dias.
Conforme se extrai da certidão de fl. 434, o acórdão impugnado foi publicado na data de 13/03/2020 (sexta-feira), e que o primeiro dia do prazo para a interposição do Recurso de Embargos de Declaração começou a fluir no dia 16/03/2020 (segunda-feira).
Sucede que, diante da pandemia da Covid-19, os prazos processuais, para os processos físicos, foram suspensos, a partir do dia 17/03/2020, o que perdurou até a data de 21/09/2020 (fl. 434).
Assim, em 22/09/2020 foi retomado o prazo para a interposição do presente Recurso, tendo o Embargante, então, até a data de 25/09/2020, como prazo limite, para o seu manejo. Entrementes, o Recurso foi interposto na data de 05/10/2020.
Não obstante, o Recorrente alega que, pelo fato de o processo ter sido encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado, na data de 31/08/2020, tendo retornado à Secretaria na data de 23/09/2020, ele não tomou conhecimento da devolução do caderno processual, na medida que, no sítio eletrônico do TJMT, na área de consulta do andamento processual, não havia a informação do retorno do feito.
Ocorre que, quando da publicação do acórdão impugnado, na data de 13/03/2020, e a fluência do prazo para apresentar o recurso, na data de 16/03/2020, o processo não havia sido encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado, logo, encontrava-se na Secretaria à disposição da parte Embargante.
Diante deste cenário, pelo fato de o prazo recursal ser peremptório e preclusivo, deveria a parte, após a retomada do transcurso dos prazos processuais, ocorrida em 22/09/2020, diligenciar no sentido de ter acesso aos autos, dentro do prazo recursal remanescente, o que não ocorreu.
Com efeito, embora o caderno processual tenha sido devolvido, pela Procuradoria-Geral do Estado, à Secretaria, na data de 23/09/2020, logo, dentro do prazo recursal do Embargante, este somente realizou carga dos autos em 30/09/2020, ou seja, 07 (sete) dias após a devolução do processo, pela Procuradoria do Estado, e já fora do prazo para a interposição do Recurso.
Anoto, por oportuno, que, quisesse o Embargante insurgir-se, de fato, contra essas ocorrências, deveria ter postulado a devolução do prazo recursal em momento oportuno, qual seja, ainda na fluência deste, e desde que demonstrasse que a remessa do feito à PGE o havia prejudicado na interposição do seu Recurso, fato que não ocorreu.
Logo, não ficou configurada a ofensa a seu direito de acesso aos autos, para recorrer pelo Embargante.
Nesse sentido, aliás, de que o pedido de restituição do prazo para recorrer deve, sempre que possível, ser feito ainda na sua fluência, é a orientação desta Corte Estadual. Veja-se:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE – FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL – INOCORRÊNCIA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não há de ser conhecida a apelação quando interposta após o prazo legal, já que não atendeu ao requisito da admissibilidade. O pedido de restituição de prazo deve, sempre que possível, ser feito ainda na fluência deste. (N.U 0091979-56.2006.8.11.0000, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/01/2007, publicado no DJE 01/03/2007). (Destaquei).

E, no caso, o pedido de restituição do prazo recursal, ou o reconhecimento da tempestividade do Recurso, somente foi realizado na data de 05/10/2020, nas razões dos Embargos de Declaração, portanto, fora do prazo do Recurso.
Posto isto, conclui-se, com segurança, que os fundamentos da Embargante, para justificar a devolução do prazo recursal, ou para considerar o Recurso tempestivo, são inoportunos e impertinentes, de sorte que outra solução não há senão o reconhecimento da intempestividade dos Declaratórios.
Ante o exposto, em razão de falecer o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal da tempestividade, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Embargos de Declaração, manejado pela empresa H. Print Reprografia e Automação de Escritório Ltda.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.

Assinatura digital
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR